Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-21.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA. ALVARÁ SANITÁRIO E FUNCIONAMENTO. INATIVIDADE DA EMPRESA À ÉPOCA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Revela-se descabida a cobrança de alvará sanitário e funcionamento em relação ao período no qual a empresa não mais se encontrava ativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004643-21.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO DIOGENES ALVES - CPF: 903.001.901-82 (APELANTE), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), E.D.ALVES - CNPJ: 09.244.270/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA.
ALVARÁ SANITÁRIO E FUNCIONAMENTO
.
INATIVIDADE DA EMPRESA À ÉPOCA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

Revela-se descabida a cobrança d
e alvará sanitário e funcionamento
em relação ao período no qual a empresa não mais se encontrava ativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pel
o E
duardo Diógenes Alves e
E
. D. Alves - ME

contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste
, que, nos au
tos d
os Embargos à Execução Fiscal proposto
contra
Município de Primavera do Leste
,
que
julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, recorre
o
Embargante
, aduzindo, em apertada síntese,
que
houve a venda do
estabelecimento comercial
em 31/05/2011
; e que a atual proprietária deixou de comunicar o ente municipal do funcionamento da lanchonete;
que o suposto fato gerador é posterior a transferência do estabelecimento comercial
, de modo que não pode responder pelos atos praticados posteriormente à alienação da empresa.

Requer, ao final,
o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de
excluir do polo passivo ou extinguir a execução fiscal
.

O
apelad
o
apresentou c
o
ntrarrazões
, em que requer que seja negado provimento ao recurso
, ao argumento de que cabe ao contribuinte o ônus da prova de que não recebeu a guia para recolhimento do tributo (carnê)
, além da majoração dos honorários de sucumbência em razão de manifestação realizada em sede recursal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos gira em torno da legitimidade da cobrança d
o
s
Alvará de

Funcionamento e multa aplicada por infração (
Auto de Infração no 059/2012, data
e horário de lavratura do auto de infração 24/11/2012, 01h35)
, exercício de 2012; Alvará sanitário e funcionamento do exercício de 2013.

Pois bem
.

Ao analisar os autos, tem-se contrato de compra e venda de instalação comercial datado e assinado em 31/05/2011
- inclusive objeto de ação judicial para o recebimento das quantias avençadas à época
, com homologação de acordo judicial; contrato de trabalho, com data de admissão
em 01/11/2017, R$ 1.405,50, em Sorriso – MT;
situação cadastral inativa desde 02/10/2018, por omissão de declarações
.

Dessa forma, desde a referida data, cessou definitivamente a atividade empresarial da
parte E
mbargante, de forma que esta não pode ser responsabilizada pelo pagamento das referidas taxas
e multa
.

Não é admissível a ocorrência dos fatos geradores de Taxa de expedição de alvará e Taxa de fiscalização de funcionamento
no ano de 2012 e 2013
.

No que tange às respectivas cobranças, a
parte E
mbargada não demostrou nos autos o pleno funcionamento da empresa, tampouco coligiu provas para
o mesmo
. Não argumentou acerca do efetivo exercício do poder de polícia, que se torna imprescindível no presente caso, para justificar a cobrança em face de empresa inativa
, aliado ao fato de que no momento da autuação não identificou o contribuinte, apenas consignou que
o mesmo
se recusou a
assinar o auto de infração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE DA EMPRESA À ÉPOCA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É PRESSUPOSTO PARA A COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E EXECÍCIO DE ATIVIDADE A REGULARIDADE DO PODER DE POLÍCIA, NÃO BASTANDO A EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO (RE 588322, EM REPERCUSSÃO GERAL). NO CASO, PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PODE-SE CONCLUIR QUE A EMPRESA NÃO APRESENTOU MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE FATURAMENTO NOS ANOS DE 2015 A 2019, ESTANDO, POIS, INATIVA. ASSIM, NÃO HÁ REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA. AINDA, A INOBSERVÂNCIA DA CONTRIBUINTE ÀS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, DEIXANDO DE COMUNICAR AO FISCO ACERCA DO ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, AINDA QUE POSSA CONFIGURAR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA, NÃO GERA DEVER DE RECOLHER TRIBUTO, PORQUANTO NÃO SUPERA A FALTA DO FATO GERADOR. O ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NO CASO CONCRETO, O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE EXECUTADA, CONTRIBUINTE, POIS DEIXOU DEIXAR DE INFORMAR O FISCO O ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, DANDO AZO AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA EXECUTADA PREJUDICADO. (Apelação Cível, No 50011557820208210005, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 31-01-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. COMPROVAÇÃO. A produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo, porém, o juiz o destinatário principal das provas, pois essas têm por finalidade a formação da sua convicção. No caso dos autos, não se justificaria a dilação probatória pretendida pela apelante, visto que a sua tese consiste na demonstração de que ao tempo da const
it
uição
dos créditos, objeto da execução fiscal, a empresa restava inativa, o que pode ser comprovado pela simples juntada de documentos. Em relação à prescrição intercorrente, devem ser observados os temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, STJ. REsp 1.340.553/RS. A partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme referido no item 4.1.2, da decisão supracitada, a execução fiscal deveria ter sido declarada suspensa. findo o prazo de suspensão do feito, teve início o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174,
ctn
, cujo lapso temporal, no caso, não foi implementado. Por fim, revela-se descabida a cobrança da Taxa de Licença em relação ao período no qual a empresa não mais se encontrava ativa. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.
(Apelação Cível, No 50010740920188210003, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 08-09-2022)

Notadamente
como regra geral o registro de empresário individual não pode ser transferido à outra pessoa, excetuando-se o caso de haver autorização judicial para o ato, em caso de falecimento ou incapacidade do titular
, logo a inatividade empresarial constitui ato que
não legitima a continuidade da cobrança de taxas municipais, visto que ausente o fato gerador, que é a própria utilização, pelo contribuinte, dos serviços prestados.

O
Código Tributário Nacional
, em seu artigo
77
estabelece:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

A
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, por sua vez:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas
, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

No
caso em tela, não houve a efetiva utilização dos serviços, visto que a empresa estava inativa desde
31/05/2011
.

Por fim, a inobservância da contribuinte às exigências do Código Tributário Municipal, deixando de comunicar ao Fisco acerca do encerramento de suas atividades, ainda que possa configurar descumprimento de obrigação tributária acessória, não gera dever de recolher tributo, porquanto não supera a falta do fato gerador.
Entretanto, quanto aos ônus
da
sucumbência, em face do princípio da causalidade, foi a parte ora executada, ou seja, o contribuinte, que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, ao deixar de informar o fisco o encerramento das atividades, motivando indevidamente o ajuizamento do feito executivo.

Logo, o pagamento da verba honorária deve ser suportado pela parte executada
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para
julg
ar procedente
o pedido formulado nos presentes embargos
à execução
, para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, e em decorrência,
extingo
,
nos termos do artigo
487
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, a execução fiscal movida pel
o Município de Primavera do Leste
contra
Eduardo Diógenes Alves e
E
. D. Alves - ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024